Tribunal: TJDFT
Processo: 0705792-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705792-04.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: R. J. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: K. R. L. DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade (RE 1.008.166 – Tema 548). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a préescola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 20/4/2023). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 19721717): APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCONSTITUCIONALIDADE DO ANEXO RELACIONADO À META 01 CONSTANTE DA LEI No 13.005/2014. AFASTADA. CRECHE PÚBLICA. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSSOA HUMANA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE. ISONOMIA. AUSÊNCIA. VIÁVEL ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421/STJ. 1. Não obstante reconhecimento de repercussão geral no RE no 1.008.166 (Tema 548) sobre matéria debatida nos autos, o Supremo Tribunal Federal entende que a afetação da matéria de fundo em repercussão geral não impõe a suspensão dos feitos nas instâncias inferiores (Reclamação no 29.638). Considerando que a matéria não foi julgada até a presente data e que não houve decisão do eminente Relator quanto à suspensão dos processos que versem a respeito do assunto, não há impedimento ao julgamento deste recurso. 2. Não se vislumbra inconstitucionalidade na meta 1, da Lei no 13.005/14, que visa justamente direcionar o Poder Executivo na criação e gestão de políticas públicas para efetivar concretamente o direito fundamental de educação às crianças, garantido na Constituição Federal. 3. A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelecem imposições que disciplina o dever do Estado com a educação, tendo a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares (CF. Artigos 6a, 205, 208, IV, ECA, Art. 54, IV e LDB, Artigos 4o, 29 e 30). 4. Não cabe ao Poder Judiciário se escusar de efetuar a inscrição da criança em creche ou em unidades pré-escolares, diante da preponderância de princípio fundamental basilar da Carta Magna de 1988 – a dignidade da pessoa humana. Precedentes. 5. De acordo com o enunciado da Súmula 421 do STJ e REsp 1.199.715/RJ, julgado pelo rito dos recursos repetitivos, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica a qual integra. 6. Deu-se provimento ao apelo para determinar ao Ente Federativo que matricule o menor em creche pública ou conveniada. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014